Tribunal: TJDFT
Processo: 0715157-45.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. MULTIRREINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO DE 1/8. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2o, II, do Código Penal). A Defesa insurge-se contra a dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões: (i) verificar se correta a análise desfavorável dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria; (ii) definir se a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para a majoração da pena-base respeita os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante da existência de múltiplas condenações com trânsito em julgado anterior, admite-se a utilização de uma delas, na primeira fase da dosimetria, para a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, e das demais, na segunda fase, para caracterizar a reincidência.
4. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade, inexistindo direito subjetivo à adoção da fração de 1/6 (um sexto).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.